Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-37.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001060-37.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RYAN CAMARGO ROSA - CPF: 043.996.031-27 (APELANTE), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (APELANTE), CINTIA PEREIRA DE MELO - CPF: 017.402.571-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN CAMARGO ROSA, ALUIZIO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓGIO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DOS RÉUS REALIZADO PELA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONTRADIÇÕES ENTRE VERSÕES DADAS POR TESTEMUNHAS DE DEFESA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou os réus como os autores do crime.

As penas de multa aplicadas devem ser reduzidas para guardar proporcionalidade com as penas privativas de liberdade impostas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001060-37.2017.8.11.0064

APELANTE: RYAN CAMARGO ROSA, ALUIZIO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RYAN CAMARGO ROSA e ALUÍZIO COSTA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal nº 1060-37.2017.811.0064, Código 651419 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente RYAN CAMARGO ROSA à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e o recorrente ALUÍZIO COSTA SILVA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado valor do dia-multa para ambos à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/18), do Código Penal (Sentença Id. 20661458/20661460).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a absolvição dos recorrentes ao argumento de que o conjunto probatório não é apto a sustentar a condenação dos acusados, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, mormente pelo fato de que os policiais apresentaram fotos por celular para vítima, o que acabou por contaminar a prova (Id. 20661469/20661470).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 20661471/20661472).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 22374995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN CAMARGO ROSA, ALUIZIO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de RYAN CAMARGO ROSA e ALUÍZIO COSTA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal nº 1060-37.2017.811.0064, Código 651419 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/18), do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(... )
No dia 19/01/2017, por volta das 09h00, em uma residência localizada na Rua 02, n°1525, Parque São Jorge, nesta urbe, os denunciados Ryan Camargo Rosa e Aluízio Costa Silva, em unidade desígnios, juntamente com outro comparsa ainda não identificado, subtraíram para todos ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) celular marca Lenovo Vibe A7010, 01 (um) celular marca Moto G2, 01 (um) celular Moto E, 01 (um) Tablet Samsung 3G, 01 (uma) TV Philips 39”, 01 (uma) máquina de jato de lavar, 01(um) aparelho Sky, 01 (uma) aliança de ouro, 01(um) Automóvel| Hyundai HB20, ano 2015, 01 (um) jogo de panelas inox, 01 (uma) Chapinha de propriedade da vítima Cintia Pereira de Melo, bens devidamente avaliados em RS 48.250.00, conforme termo de avaliação indireta de fl. 33IP.

Nas condições de tempo, horário e local acima descritos, a vítima se dirigia aos fundos de sua residência, quando ouviu o barulho do portal frontal da casa se abrindo e, estranhando o fato voltou até a entrada de sua casa, momento em que fora surpreendida pelo denunciado Ryan, empunhando uma arma de fogo e ordenando que entregasse seu celular e sua aliança.

Posteriormente, a vítima foi colocada no banheiro, enquanto o denunciado e seus comparsas reviravam a casa e angariavam os objetos furtados. Destaque-se que, em dado momento, a vítima abriu a porta do banheiro, oportunidade em que pode visualizar também o denunciado Aluízio, que revirava um dos quartos da residência. Após furtarem os objetos, os denunciados e seu comparsa empreenderam fuga.

A vítima fez o reconhecimento fotográfico e pessoal de ambos os increpados (...)”
(Id. 20660491).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição dos acusados
RYAN CAMARGO ROSA e

ALUÍZIO COSTA SILVA
por não existir provas suficientes da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão a defesa.

Após detida análise dos autos, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada por meio de
auto de prisão em flagrante (Id. 20660493), boletim de ocorrência (Id. 20660494/20660495; 20660956 e 20660974), termo de exibição e apreensão (Id. 20660497), termo de avaliação indireta (Id. 20660963) e laudo pericial nº 200.2.05.2017.000880-01 (Id. 20660984).

Do mesmo modo a autoria delitiva ressai induvidosa, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima, testemunha e policiais envolvidos nas investigações que culminaram com a prisão dos recorrentes, vejamos:

A testemunha de defesa
Douglas
afirmou que é amigo do acusado RYAN e que no dia dos fatos, teria se encontrado com o recorrente na casa de
Jaqueline
e passado a noite juntos com mais duas meninas, além da
Jaqueline
; que RYAN tirou uma foto com a
Jaqueline
de manhã e mandou no grupo; que chamaram um rádio taxi depois das 10h da manhã, sendo que deixou o acusado primeiro; que não participou do roubo; que o fato foi mais ou menos terça ou quarta-feira, depois que chegou da fazenda.

Porém, ao ser indagado pelo Promotor de Justiça acerca da data que teria retornado da fazenda, alegou que foi depois do dia 20 de janeiro, ou seja, depois do dia dos fatos (Id. 22374992).

Perante a autoridade judicial, o Policial Militar
Suair da Silva Ribeiro
declarou que ocorreu um roubo pela manhã e que a vítima reconheceu o recorrente RYAN como sendo um dos autores; que por volta das 13 horas, conseguiram localizá-lo; que duas vítimas o reconheceram na Delegacia de Polícia; que uma das vítimas o reconheceu primeiro por fotos de celular, depois no CISC; que a vítima demonstrou firmeza, tanto que até passou mal quando viu ele; que o Serviço de Inteligência tem um banco de dados; que ele já havia sido monitorado; e eles mostraram a foto e a vítima reconheceu nessa ocasião (Id. 22374992).

Ouvida em audiência de instrução e julgamento, a vítima
Cíntia Pereira de Melo
relatou que visualizou o acusado de cara limpa na parte externa de sua residência, munido de arma de fogo, perguntando pelo cofre da casa; que o mesmo entrou com a ofendida na residência e a prendeu no banheiro; que abriu a porta pois tinha ouvido suas crianças tossindo; que pediu pra ficar com seus filhos no quarto; que ele a empurrou pra dentro do quarto, momento em que viu o outro rapaz no quarto do meio; que antes de entrar no quarto, ele empunhou a arma pros seus filhos; que eram três; que de cara viu só esse, branquinho, magro, jovem, tatuagem no braço; de fisionomia, de frente ficou só com ele; ele estava de boné; e o outro rapaz, que estava no quarto, quando a ofendida abriu a porta, visualizou seu rosto; moreninho, magro e usava aparelho nos dentes; eram medianos, deviam ter 1,65m e 1,70m; só tem certeza que tinha outro rapaz, pois viu na porta da sala um terceiro indivíduo parado; a hora que eles abriram o portão, eles estavam a pé (...); que viu várias fotos, mas disse que achava que poderia ser um dos réus, porém, afirmou que só poderia reconhecê-los frente a frete; que chamada ao CISC reconheceu os autores; que chamou a atenção o olhar, o rosto dele; porque em momento algum ele tampou o rosto ou pediu para não olhar o rosto dele; o outro indivíduo eu reconheci por foto; reconheci o rosto dele; que ele tinha biotipo comum mas não tinha rosto comum; não tem “certa dúvida”, que tem certeza do rosto dos dois indivíduos, o terceiro que não sabe dizer quem é (Id. 22374992).

A testemunha
Sebastiana
afirmou que o acusado RYAN passou na sua casa na quinta-feira pela manhã com sua mãe, por volta das 08 horas da manhã, o que vai de encontro às versões dadas pelas testemunhas de defesa e aos relatos dos réus, de que ambos estavam na casa de uma amiga no dia 19/01/2017 pela manhã.

Interrogado em Juízo, o acusado ALUÍZIO negou participação no delito e afirmou que está sendo acusado somente por usar aparelho nos dentes, pois a vítima teria indicado como suspeito um indivíduo com aparelho dental; que foi colocado na companhia de dois policiais durante o processo de reconhecimento na Delegacia de Polícia; alega que trabalhava à época com serviços gerais, com pagamentos de diárias; que conhece o recorrente RYAN há uns cinco anos e que não sabe se o mesmo é envolvido com a prática de crimes; que seu avô faleceu no dia 19, por volta das 23h30 e foi enterrado no dia seguinte, no dia da sua prisão (Id. 22374992).

Imperioso destacar que o crime fora praticado no dia 19, por volta das 09 horas da manhã, ou seja, antes do falecimento do avô do acusado ALUÍZIO.

Já o acusado RYAN, quando interrogado, também negou a autoria delitiva, afirmando que no dia 19/01/2017, por volta das 09h da manhã, estava dormindo na casa de
Jaqueline Batista
de quarta para a quinta; que não conhece a vítima; que foi feito procedimento de reconhecimento no CISC; que colocaram outro rapaz ao lado dele no procedimento de reconhecimento realizado na DERF; que tem uma tatuagem no braço há mais de quatro anos (Id. 22374992).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo, pois a vítima foi convicta em seus depoimentos tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo.

Neste contexto, não há razões para desmerecer o depoimento da vítima que não tenha qualquer motivo aparente para incriminar injustamente os acusados. A desconsideração desses relatos ou reconhecimentos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. II - Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso, exigiria o reexame do quadro fático-probatório, medida inviável no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que os acusados praticaram o roubo em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de absolvição.

Por fim, necessário o redimensionamento da pena pecuniária de RYAN CAMARGO ROSA para 14 (quatorze) dias-multa e a de ALUÍZIO COSTA SILVA para 13 (treze) dias-multa, guardando, assim, a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado de primeiro grau.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa e,
de ofício
, readéquo a pena pecuniária de RYAN CAMARGO ROSA para 14 (quatorze) dias-multa e a de ALUÍZIO COSTA SILVA para 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa para ambos à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019